Tribunal: TJPA
Processo: 0800774-71.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800774-71.2021.8.14.0009

APELANTE: CELSO CARLOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800774-71.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: CELSO CARLOS DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DEVE SER MANIFESTADA PELO APENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800774-71.2021.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

APELANTE: CELSO CARLOS DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO CARLOS DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Consta na denúncia (ID nº 19516812 p. 1-3), em resumo, que, no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 10h35min, o Apelante agrediu a sua ex-companheira EDNA MARIA SILVA DE MOURA, aplicando tapas

em seu rosto.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19516889) contra qual a defesa recorreu (ID nº 16875743 p. 1-3), pleiteando o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicar a atenuante de confissão, fixando-se a pena base abaixo do mínimo legal, bem como a suspensão condicional da reprimenda.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 16875746 p. 1-2)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 20998847 p. 1-5
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ e consequente aplicação da atenuante da confissão.

O apelante pugna pelo afastamento da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.

Do afastamento da suspensão condicional da pena:

Alega o recorrente que as condições impostas pelo Juízo de 1º grau, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja, 1
5 (quinze) dias de prisão simples
, em regime aberto.

Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Como bem ponderou o Ministério Público em sua manifestação, por se tratar de um benefício, possui natureza facultativa, podendo ser recusado pelo beneficiário, desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.

Nesse viés, assim decide o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1428394 SP 2019/0012291-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Portanto, evidencia-se que
a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024